Tribunal: TJPA
Processo: 0002491-49.2008.8.14.0061
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002491-49.2008.8.14.0061

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI, POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR O RESPECTIVO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter os termos da sentença em sede de remessa necessária, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA,

movida por

POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A contra o Município de Tucuruí, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial nos termos do id. 3611855,
in verbis
:

Ante

o

exposto,

JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE

o

pedido

para

condenar

o

Município de

Tucuruí

a

pagar

à

requerente

a

quantia

de

R$

295.388,63

(duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e

oito reais e sessenta e três centavos), nos termos dos

fundamentos

da

sentença

ora

prolatada,

devidamente

atualizado

monetariamente

pelo

IPCA, a

partir

da

data

em

que

deveria

ter

sido

feito

o

repasse,

e

juros

de

mora,
contados

da

citação,

calculados

nos

temos

do

art.

1º-F

da

Lei

9494/97,

tudo

nos

termos

do

entendimento

constante

no

REsp

1.356.120

RS.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Submeto

a

sentença

ao

duplo

grau

de jurisdição, nos termos do art. 475, I, CPC.

A autora opôs, no id. 3611856, embargos de declaração, que foram acolhidos no decisório de id.3611857 para, reconhecendo a omissão no julgado embargado, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Consoante certificado no id. 9407234, não foram interpostos recursos voluntários.

Subiram os autos para reexame necessário, cabendo a mim relatar o feito.

No id. 9411004, determinei que os autos fossem remetidos ao representante do
Parquet.

O representante do Ministério Público neste grau eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção
(
id. 9464959).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

A sentença será reexaminada nos moldes da previsão do art. 496, I, do CPC/15.

Havendo preliminares alegadas, passo a examiná-las.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

O réu alegou a necessidade de denunciação da lide do ex-prefeito do município em questão, pois, em caso de eventual derrota, manejaria ação regressiva em face do ex-ordenador de despesas.

Impende lembrar que a denunciação da lide serve para que uma das partes traga aos autos um terceiro que possua responsabilidade de ressarcir a parte pelos eventuais danos advindos do resultado do processo. Assim, o objetivo da denunciação da lide é a economia processual, pois evita que a parte interessada, após o fim da demanda de origem, na qual resulte derrotada, tenha que ingressar com uma nova ação contra aquele (terceiro) que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.

No caso de denunciação da lide pela municipalidade do agente público causador do evento danoso, a distinção estabelecida no art. 37, § 6º da CFRB, quanto a responsabilidade civil do Estado (objetiva) e a responsabilidade civil do agente público (subjetiva), demandaria nova instrução probatória não exigida na demanda principal em face da necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente apontado como causador do dano, o que, com as alterações inseridas no artigo 127 do CPC

é claramente possível, pois conferiu a parte, a possibilidade de acrescentar novos argumentos à petição inicial.

Dessa maneira, cabe ao Município reclamar eventual direito de ressarcimento em ação própria – ação autônoma –, para não comprometer a rápida solução do presente litígio, em afronta aos princípios da celeridade e economia processual, os quais a presente modalidade de intervenção de terceiros busca atender.

A respeito, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO DA ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1. Tratando a matéria jurídica de fundo tão somente de pedido de pagamento de vencimentos atrasados e não de indenização por responsabilidade civil do Estado, incabível a denunciação à lide porque esta só é obrigatória nas ações em que restar caracterizada a existência de garantia própria entre o denunciante e o denunciado. 2. O Estado não perde o direito de regresso se não denuncia à lide o seu preposto, porquanto tal faculdade está prevista na Constituição Federal de forma peremptória. 3. Recurso especial conhecido e desprovido

(STJ - REsp: 1069934 RN 2008/0141305-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/10/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/11/2008, --> DJe 17/11/2008)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA CONTRA MUNICÍPIO. RITO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA LEGAL OU CONTRATUAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 70, III, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.

1. A questão controvertida, de natureza processual, consiste em saber se é obrigatória a denunciação da lide a ex-prefeito, para responder, regressivamente, por pretensão condenatória exercida contra o município, em decorrência de obrigação contratual adimplida com atraso (mora) durante o seu mandato eletivo.

2. O cabimento da litisdenunciação prevista no art. 70, III, do CPC, é restrito, porque pressupõe a existência de garantia própria entre os sujeitos denunciante/denunciado, e não mera garantia genérica ou imprópria.

3. O contrato administrativo de fornecimento de material e execução de serviços não impôs ao então prefeito municipal a obrigação de responder, pessoalmente, por eventual mora no adimplemento das parcelas ajustadas. O compromisso foi firmado em nome do ente público, competindo-lhe o pagamento do preço de acordo com as condições e prazos estabelecidos.

4. Os diplomas normativos invocados (Lei 8.429/92, arts. 10, 11, 12, II; Lei 4.320/64, art. 60; Lei Orgânica Municipal, art. 107, II) não prevêem garantia própria, mas apenas a responsabilidade civil genérica - em abstrato - de o agente político ressarcir eventuais prejuízos causados ao erário público.

5. A pretensão de ressarcimento poderá ser objeto de ação regressiva autônoma, para não comprometer a rápida solução do litígio, hoje consubstanciada em garantia individual fundamental (CF/88, art. 5º, LXXVII).

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 440.720/SC, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/10/2006, DJ de 7/11/2006, p. 230.)

Assim, a sentença apresenta-se correta neste aspecto.

FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Alegou o réu que o ex-prefeito deveria compor o polo passivo da demanda por ser litisconsorte necessário.

Tal pleito não se justifica, pois o litisconsórcio necessário pressupõe que o juiz deva decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista que o agente público atua em nome do ente público (e não em nome próprio),
não
havendo
de
se
confundir
a
personalidade

jurídica

do

ente

público

com

a

do

ordenador

de

despesas.

Assim, não cabe a formação de tal litisconsórcio na demanda.

MÉRITO.

O Município réu limitou-se, em sede de contestação, alegar que não poderia ser concedida a tutela antecipada, visto que desapareceram documentos da sede da prefeitura, não sendo possível aferir com exatidão os valores pendentes.

As alegações do requerido não possuem amparo legal e probatório, visto que a desorganização administrativa da municipalidade não tem o condão de extinguir o direito da parte autora ao recebimento dos valores devidos.

A

autora, por seu turno,

juntou

com

sua

inicial

vasta

documentação que comprova
que
efetuou
convênio
com
o

Município,

não havendo

nenhuma

irregularidade
ou

ilegalidade
em
tal
convênio,
sendo
que
a m
unicipalidade

descumpriu obrigação contratualmente
imposta
nos
termos

contratuais
,
devendo
arcar
com
o
débito
que
contraiu

junto

à

requerente.

Quantos aos danos morais, o simples inadimplemento contratual não gera dano moral.

Desse modo, a sentença não merece reprovação.

DISPOSITIVO.

Posto isso, em sede de remessa necessária, MANTENHO a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023